Tribunal: TJDFT
Processo: 0730649-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730649-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOADSON FAUSTINO SOUSA AGRAVADO: OFFICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOADSON FAUSTINO SOUSA, ora réu/agravante, em face de Decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de despejo movida em seu desfavor por OFFICE ASSESORIA IMOBILIARIA LTDA ME, que concedeu a medida a liminar para o réu/agravante desocupar o imóvel alugado em 15 (quinze) dias. Em suas razões, a parte ré/agravante alega que a autora/agravada não possui legitimidade ativa para propor a demanda de origem. Dessa forma interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer a revogação da medida liminar concedida na origem. Preparo recolhido (ID no 62008733). É o relatório. DECIDO. Conforme prescreve o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com a Lei no 13.105/2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015, do CPC) são consideradas taxativas. No caso, observa-se que a parte ré/agravante obteve ciência da decisão que concedeu a liminar de desocupação do imóvel no dia 28/05/2024 (ID. 198398676 – autos de origem), se abstendo de apresentar o recurso cabível no prazo legal, o que gerou a preclusão do pronunciamento judicial. Em vez disso, a parte optou por apresentar um pedido de reconsideração no corpo da contestação, que foi negada pelo juízo a quo; e, a partir de tal negativa, apresentou o presente recurso. Desse modo, constatada a exata natureza do pedido objeto da decisão agravada, cumpre pontuar que o cabimento do recurso de agravo de instrumento somente se perfectibiliza quando se enquadra em alguma das hipóteses do rol taxativo expresso no art. 1.015 do Código de Processo Civil, no qual não consta a interposição da espécie recursal contra decisões que apreciem pedidos de reconsideração. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO AGRAVADA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NATUREZA DE DESPACHO. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. NÃO CABIMENTO. ART. 1.001 DO CPC. TAXATIVIDADE DO ROL 1.015 DO CPC. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO TEMPORAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno em agravo de instrumento interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo singular que indeferiu pedido de reconsideração. 2. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias indicadas pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil e contra as decisões cuja recorribilidade for estabelecida em lei. 3. O pedido de reconsideração não está previsto no sistema processual, de modo que a sua apresentação não tem a eficácia de suspender ou interromper o prazo recursal, mormente sua natureza de despacho. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do posterior, que traduziu simples confirmação do anterior. 4. Dispõe o artigo 1.001 do Código de Processo Civil que "dos despachos não cabe recurso". 5. No caso concreto, revela-se ausente de interesse recursal e intempestivo e, por decorrência, inadmissível o agravo por instrumento aviado contra decisum que indefere pedido de reconsideração, bem como depois de expirado o prazo regular para sua interposição, à medida que foi manejado, na essência, contra a decisão que indeferiu o pedido de levantamento, em seu favor, do montante correspondente a 65% do valor de alienação do imóvel formulado pela parte. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1857015, 07457821720238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão monocrática, que não conheceu o agravo de instrumento, porquanto interposto intempestivamente. 2. Expirado o prazo para a interposição do agravo, o requerido/alimentando apresentou contestação com pedido de tutela de urgência incidental, no intuito de reapreciar a decisão já preclusa. Contudo, o pleito de reconsideração ou outra postulação equivalente, como no caso dos autos foi o pedido de tutela de urgência incidental, não é apto a reabrir o prazo recursal e rever matéria preclusa. 3. Em caso de descontentamento do requerido/alimentando, compete a ele a interposição do recurso adequado, consoante art. 1.015, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na espécie. 4. Desse modo, mantem-se incólume a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos moldes do disposto ao artigo 932, III, e 1.003, §5o, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1878238, 07056265020248070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, verificada, no caso em exame, a ausência de pressuposto processual indispensável à regular admissibilidade recursal, qual seja o cabimento, não se deve conhecer do presente recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2024 20:24:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora